Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Vistos,
I.
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Leandro Weniker Ferreira, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4o Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
Expõe-se que o paciente cometeu o delito tipificado no art. 157, §2o, inciso II e §2o A, inciso I, do Código Penal, em 14 de dezembro de 2019, sendo sua prisão preventiva decretada em 30 de dezembro de 2019.
Relata que o paciente encontra-se segregado em razão da representação formulada pela autoridade judiciaria, sendo sua prisão preventiva decretada pela magistrada plantonista, e ocorrendo sua ratificação em sede de audiência de custódia pelo juízo competente.
Sustenta que a representação do paciente ocorreu exclusivamente em virtude de reconhecimento fotográfico realizado pelas testemunhas, e que tal fato não possui o condão de fundamentar o pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial, por ter sido realizado de forma divergente do previsto no art. 226 do Código Penal.
Relata que os argumentos utilizados para a decretação da prisão preventiva não podem ser considerados como fundamentação, e para a configuração da segregação é necessário o preenchimento dos requisitos inseridos no art. 312 do Código de Processo Penal, devendo estar presentes o fumus comissi delicti e periculum libertatis.
Sustenta que prisão do paciente é ilegal, pois no momento de sua apreensão estava em seu local de trabalho, e sua representação deu-se apenas em virtude do porte físico, perfil e trejeitos de andar.
Diante de tais argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando o restabelecimento do ius ambulandi do beneficiário, diante da ausência de fundamentação idônea, subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. Juntou documentos (Id. 29763484/29771073).
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, em favor de Leandro Weniker Ferreira, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4o Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Observa-se na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, juntada aos autos pelo impetrante (Id. 29767482), que a autoridade judiciária, entendeu restarem presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, pelo conteúdo probatório acostado aos autos, comprovados pelo boletim de ocorrência, relatório de investigação, declarações dos funcionários do estabelecimento comercial e pelo termo de reconhecimento de pessoa.
Analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de resguardar a ordem pública, que embora seja motivação taxada como genérica e abstrata, no presente caso, não visualizo, primus ictus oculi, a desmotivação, ou mesmo a desnecessidade da segregação, sendo a prisão cautelar necessária em face do risco de reiteração delitiva, consignando que o paciente é possuidor de antecedentes criminais e supostamente teria praticado o delito 03 (três) dias após ter sua progressão para o regime semiaberto, estando este sobre monitoramento eletrônico.
Segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“(...)2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a reiteração de condutas criminosas, evidenciando inclinação à prática delitiva, justifica a medida constritiva para garantia da ordem pública. Precedentes. (...)
(RHC 103.858/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019). ”
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.